Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710314-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA FABIO FERREIRA PIFANO, RONI DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA UM DOS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial a confissão extrajudicial da ré, a confissão judicial do réu, as declarações da vítima e da testemunha policial, demonstraram que a apelante subtraiu os bens do estabelecimento comercial juntamente com o corréu. 2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos da vítima e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que um dos réus arrombou a porta do estabelecimento comercial para possibilitar a subtração dos bens. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Reduzida a pena da primeira apelante e considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, altera-se o regime inicial semiaberto para o aberto. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena da apelante de 03 (três) anos, 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial semiaberto para o aberto, e a pena do réu de 03 (três) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 159, 169 e 171, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 159, 169 e 171, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PRECEDENTES. Conforme consignado no decisum monocrático reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior entende "[...] ser admissível a prova testemunhal na comprovação das qualificadoras do delito de furto quando os vestígios da infração forem removidos/alterados pela vítima após os fatos com o objetivo de garantir a sua segurança" (AgRg no REsp n. 1.809.401/MS, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/8/2020). Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1906323/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010